Tribunal: TJSP
Processo: 7002676-15.2016.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Inocorrência de óbice para a progressão – Pena longa e delitos graves - Irrelevância – Relatório conjunto de avaliação favorável à progressão – Decisão mantida – Recurso improvido – (voto 43080).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002676-15.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RICARDO DA COSTA
PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002676-15.2016.8.26.0073 -Voto no 43080
2
VOTO No: 43080
AGRV.No: 7002676-15.2016.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO...: RICARDO DA COSTA PRADO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime aberto
Lapso temporal cumprido Atestado de bom comportamento
carcerário Inocorrência de óbice para a progressão Pena
longa e delitos graves - Irrelevância Relatório conjunto de
avaliação favorável à progressão Decisão mantida Recurso
improvido (voto 43080).
Cuida-se de agravo em execução contra
a
r.
decisão
de
fls.
23
que
concedeu
ao
sentenciado a progressão ao regime aberto, ante a
presença dos requisitos legais.
Irresignado, sustenta o Ministério
Público o desacerto da r. decisão, aventando que o
agravado foi condenado pela prática de crime
grave, hediondo, tendo ainda longa pena a cumprir,
mostrando-se temerário colocar o sentenciado no
regime mais brando (fls. 29/32).
Decisão de manutenção a fls. 33.
Contraminuta às fls. 35/37.
A d. Procuradoria Geral da Justiça é
pelo desprovimento do agravo (fls. 61/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002676-15.2016.8.26.0073 -Voto no 43080
3
É o relatório.
O sentenciado foi condenado à pena
total de 10 anos, 01 mês e 19 dias de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 214 do CP,
sendo
progredido
ao
regime
semiaberto
em
16.06.2015
e
tendo
como
TCP
previsto
para
22.04.2022 (fls. 04/06); ademais, a decisão que
deferiu a progressão ao regime aberto data de
14.12.2016, ocasião na qual o agravado já havia
cumprido 42,063% da pena imposta.
Certo é que a decisão que deferiu a
progressão explicitou que o agravado já resgatou o
lapso temporal exigido e vem mantendo bom comportamento carcerário, mostrando-se
irrelevantes a gravidade dos crimes praticados e o
lapso de pena ainda a cumprir.
De fato, a gravidade dos delitos e
suas circunstâncias são elementos que devem ser, e
foram, considerados na dosimetria da pena. Não
pode, por isso, ser o réu penalizado quando da
análise de progressão no regime prisional em razão
de fatores outros, estranhos ao cumprimento da
pena.
Tem aqui, portanto, inteira aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002676-15.2016.8.26.0073 -Voto no 43080
4
o enunciado da Súmula 7181, do STF. E se o preso
não demonstra, em seu comportamento, e nem o
zeloso Promotor de Justiça indica anotações ou
fatos concretos que justifiquem sua submissão a
exames complementares, não se justifica essa
exigência baseada, tão somente, em alegações
subjetivas ou presunção não amparada por fatos ou
argumentos concretos.
Em outras palavras, já tendo sido a
gravidade concreta do crime e a longa pena imposta
ao
sentenciado
considerados
quando
de
sua
condenação, a matéria, agora, mostra-se estranha
ao juízo da execução penal, salvos exceções que,
pela natureza do crime e eventual reiteração
justificariam a realização de exame criminológico
- sempre, porém, de modo fundamentado. Não é
demais relembrar que a lei de execução, por si,
não aponta diferenças entre a gravidade do crime e
longas penas a cumprir, sendo que o indeferimento
da progressão, ou até mesmo a realização de exames
determinados tão somente nesses fatores mostra-se
contrário e mesmo uma burla a lei.
Nesse sentido a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
1 Súmula 718, do STF: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação
idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002676-15.2016.8.26.0073 -Voto no 43080
5
EXECUÇÃO PENAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO
DECLINOU
ELEMENTOS
CONCRETOS
OCORRIDOS
DURANTE
O
CUMPRIMENTO
DA
PENA
QUE
APONTASSEM
O
DEMÉRITO
DO
REEDUCANDO.
REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
CONFIGURADOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
O
Superior Tribunal de Justiça tem firme
entendimento de que a hediondez ou a
gravidade abstrata dos delitos pelos quais
o Reeducando foi condenado, ou ainda a
longa pena a cumprir, não são argumentos
idôneos para impedir a progressão de regime
carcerário
-
mesmo
que
condicionada
à
confecção de exame criminológico. 2. No
caso, embora a jurisdição ordinária tenha
ressaltado a gravidade do crime praticado,
não declinou elementos concretos e individualizados, ocorridos durante o cumprimento da pena, que apontassem
desabono ou demérito do Sentenciado. 3.
Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC
558.778/SP,
Rel.
Ministra
LAURITA
VAZ,
SEXTA TURMA, j. em 02/06/2020).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002676-15.2016.8.26.0073 -Voto no 43080
6
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
VIA
INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PROGRESSÃO DE
REGIME DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO
EM
SEGUNDO
GRAU.
DETERMINAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO E
PSIQUIÁTRICO.
GRAVIDADE
DOS
DELITOS
PRATICADOS E LONGA PENA A CUMPRIR (TRÁFICO
DE DROGAS E ROUBO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, desde
a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova
redação ao art. 112 da Lei de Execução
Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame
criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime,
cumprindo ao julgador verificar, em cada
caso, acerca da necessidade, ou não, de sua
realização, podendo dispensá-lo ou, ao contrário, determinar sua realização,
mediante decisão concretamente fundamentada
na conduta do apenado no decorrer da
execução. Precedentes. 3. Na espécie, valeu-
se o Tribunal a quo efetivamente apenas da
gravidade
dos
crimes
praticados
pelo
paciente - tráfico de drogas e roubo - e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002676-15.2016.8.26.0073 -Voto no 43080
7
longa pena a cumprir (término em 2025) para
cassar a progressão de regime e determinar
a realização de novo exame criminológico
com avaliação psiquiátrica, não obstante
favorável o exame já realizado e o atestado
de boa conduta carcerário.4. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício
para restabelecer a decisão do Juízo das
execuções penais que deferiu ao paciente a
progressão para o regime semiaberto” (HC
509.959/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
j.
em
27/08/2019).
Anota-se, ademais, que o relatório de
avaliação do sentenciado atesta que Ricardo apresenta propostas convincentes de
ressocialização, assumindo a responsabilidade pelo
delito pelo qual foi condenado, sendo capaz de
elaborar boa crítica de suas ações transgressoras
(fls. 13/15); e como bem levantado pelo d.
Procurador de Justiça, em seu parecer, “o fato é
que o presente recurso não foi processado no tempo
devido e o agravado vem cumprindo regulamente as
condições do regime aberto, não havendo notícias
de recidiva ou da prática de faltas graves”, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002676-15.2016.8.26.0073 -Voto no 43080
8
se vislumbrando motivos para a reforma da r.
decisão vergastada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Newton Neves
Relator